Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição), porquanto nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962 a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso a LC 840/2011 prevê em seu § 1o que no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional seria iniciado apenas no mês de dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário da servidora.

II. MÉRITO.

A. Ação ajuizada por Professora de Educação Básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.619,60, relativo a acertos financeiros.

B. No caso concreto, restou comprovado que: (i) a servidora foi admitida em 14.7.2014, e não ocorreu pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014, no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 23891888 – p.3); (ii) em março/2015 foi paga a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014, bem como a gratificação natalícia proporcional referente ao exercício de 2015 (total recebido de R$ 3.950,51– ID 23891888 – p.1/2).

C. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação referente ao ano de 2014, no mês de dezembro/2014, nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II). Assim, faz jus a servidora ao recebimento de R$ 4.584,89 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (março/2015), bem como o valor da remuneração no mês de dezembro/2015. Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, acórdão 1165265; 2a Turma Recursal, acórdão 579592.

D. Patente, pois, o direito da recorrida ao recebimento da gratificação natalícia (CF, art. 7o, VIII e art. 39, §3o), em valor correspondente à integralidade da remuneração no mês de dezembro (data limite para o pagamento integral - LC 840/2011, art. 93, §2o), ainda que por força da Lei Distrital 3.279/03 a referida gratificação seja paga ao servidor no mês de seu aniversário.

E. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.

III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46).